Tribunal: TJDFT
Processo: 0711377-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. APARELHO CELULAR. DEFEITOS. VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA LEGAL. GARANTIA ESTENDIDA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DECADÊNCIA CARACTERIZADA.
1. O vício do produto ou do serviço consiste na sua inadequação para os fins a que se destina.
2. O direito do consumidor em requerer o abatimento proporcional do preço, a substituição do produto ou a restituição imediata da quantia paga (CDC, art. 18) decai em 30 dias para serviços e produtos não duráveis e 90 dias para serviços e produtos duráveis (CDC, art. 26).
3. O prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC somente se inicia após o término da garantia contratual fornecida pelo fabricante ou prestador do serviço. Precedentes.
4. Reconhece-se a decadência do direito do consumidor em requerer a restituição da quantia paga após mais de 1 ano do fim da garantia estendida.
5. Recurso conhecido e não provido.